Tribunal: TJSP
Processo: 1011024-03.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Banco de dados – Inclusão de nome na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" – Portal que apenas tem por finalidade informação sobre existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Indenização reclamada não devida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.